Tribunal: TJPA
Processo: 0807309-55.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807309-55.2019.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALICE GOMES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0807309-55.2019.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELANTE: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

APELADO: ALICE GOMES DO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELADO: ANDRESSA PINHEIRO ARAUJO RODRIGUES - PA20322-A,

GLENDA FERREIRA RAMALHO - PA26460-A, VALDENICE DA COSTA BALBINO RIBEIRO -

PA20823-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO À INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS MANTIDOS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante (ID 12273866), no qual requereu a modificação da decisão de ID 12228433.

Em resumo, arguiu que a decisão foi omissa no tocante à incidência a correção monetária e dos juros moratórios, aduzindo, em suma, que são devidos a partir do novo arbitramento dos valores relativos aos danos morais.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões em ID 12827672.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão obre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Em razão da omissão apontada, compreendo que assiste razão, em parte, ao embargante.

Em análise à decisão embargada, consta somente a redução do montante referente aos danos morais, sem, contudo, estabelecer o termo inicial para incidência da correção monetária e juros moratórios.

De acordo com o estabelecido na Súmula 362 do STJ, a correção monetária é devida desde o arbitramento. Vejamos:

SÚMULA N. 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Dessa forma, considerando o estabelecimento de novo valore referente à indenização por danos morais, deve a correção monetária se aplicada a partir desta nova decisão, nos termos do que dispõe a súmula acima apontada.

Corroborando o entendimento, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO DE MANCHAS NA PELE. SURGIMENTO DE QUEIMADURAS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTIA EXORBITANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. SÚMULA 362/STJ. 1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral somente é possível quando o montante arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante, de modo a afrontar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ausente tais hipótese, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. No caso, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Tribunal de origem, se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2. A correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral. Inteligência da SÚmula 362/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1020970 RJ 2016/0307895-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA Nº 362/STJ. ERRO MATERIAL VERIFICADO. INCIDÊNCIA A PARTIR DA NOVA FIXAÇÃO, OU SEJA, DA DATA DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO E NÃO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, PORQUE A CORREÇÃO MONETÁRIA SE DESTINA A COMPENSAR A PERDA INFLACIONÁRIA, E A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA COMEÇA DE IMEDIATO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS EM PARTE. (TJPR - 2ª C. Cível - 0000095-87.2014.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 28.02.2020)

(TJ-PR - ED: 00000958720148160173 PR 0000095-87.2014.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 28/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2020)

Logo, resta claro que merece acolhimento o argumento do embargante no tocante ao termo inicial da correção monetária, pois correto.

No tocante aos juros moratórios, entendo que não merece acolhimento a pretensão do embargante.

Os juros moratórios são devidos a partir da citação em se tratando de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil Brasileiro. Neste ponto, não há que se falar em alteração da data de início.

A jurisprudência pátria é uníssona quanto a este entendimento. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano moral é a data da citação. 3. Na hipótese, a reforma do julgado no que diz respeito ao dano moral demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1313917 DF 2018/0150965-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/03/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração
para determinar a incidência de correção monetária a partir do novo arbitramento e os juros de mora a partir da citação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023